Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710416-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: A. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO BESERRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (ID no 71510495), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 71508641, redistribuam-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator